Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006363-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), OTACILIO SERPA DE MENEZES - CPF: 028.580.969-53 (AGRAVANTE), ANSELMA ANTONIA CHATTICH - CPF: 426.440.629-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - UNIÃO ESTÁVEL – EXTINÇÃO - PARTILHA DE BENS - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR -
AGRAVO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Otacílio Serpa de Menezes contra decisão da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, Partilha de Bens e Alimentos ao Cônjuge, ajuizada por Anselma Antonia Chattich, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos compensatórios no valor de 50% do salário mínimo, pelo prazo de 12 meses. O agravante alegou patrimônio comum constituído de imóvel adquirido pelo programa Minha Casa, Minha Vida, veículo e rendimentos de aluguel; insurgiu-se contra pleito da agravada quanto à integralidade de bens, apontou omissão quanto a benefícios previdenciários recebidos pela agravada e destacou a ausência de ocupação do imóvel, além de sua própria situação financeira precária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o pagamento de alimentos compensatórios em favor da agravada; (ii) estabelecer se o agravante possui capacidade financeira para suportar a obrigação alimentar fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os alimentos compensatórios devem ser deferidos apenas em situações excepcionais para reduzir a desigualdade econômica entre ex-companheiros, conforme a dinâmica financeira anterior à dissolução da união.

4 - A documentação juntada aos autos demonstra que tanto o agravante quanto a agravada são aposentados, percebendo benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, sem comprovação de maior desvantagem econômica de uma das partes.

5 - O agravante comprovou que o imóvel objeto de controvérsia está desocupado desde novembro de 2024 e com serviços de água e energia suspensos, afastando a alegação de vantagem financeira exclusiva.

6 - A precariedade econômica de ambas as partes e a ausência de demonstração de real necessidade da agravada justificam o deferimento da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - Alimentos compensatórios somente são devidos em situações excepcionais, mediante comprovação de efetiva desigualdade econômica entre os ex-companheiros.

2 - A ausência de comprovação de necessidade específica e a equivalência das condições econômicas das partes afastam a obrigação de prestação de alimentos compensatórios.

3 - A suspensão dos efeitos da decisão concessiva de alimentos compensatórios é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OTACILIO SERPA DE MENEZES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT nos autos nº 1001171-07.2025.8.11.0037 da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável, Partilha de Bens e Alimentos ao Cônjuge, movida por
ANSELMA ANTONIA CHATTICH
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o pagamento de alimentos compensatórios no valor correspondente a 50% do salário mínimo pelo prazo de 12 meses.

O agravante sustenta que o patrimônio comum seria composto por um imóvel adquirido pelo programa Minha Casa, Minha Vida, um veículo e rendimentos de aluguel.

Alega que a agravada pleiteou indevidamente a integralidade do imóvel e parte dos demais bens, apesar de terem sido, em parte, adquiridos antes da união. Imputa à agravada a omissão do recebimento de benefícios previdenciários da Argentina.

Argumenta que o imóvel encontra-se desocupado desde novembro de 2024, com suspensão dos serviços públicos, o que evidenciaria a ausência de necessidade alimentar. Ressalta sua limitação financeira, com idade avançada (82 anos) e única fonte de renda equivalente a um salário mínimo.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender a obrigação alimentar, bem como, no mérito, a confirmação da liminar.

O recurso foi recebido (id. 273411879) com indeferimento da liminar pela relatora.

A agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do agravo. (id. 279067877).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desinteresse na intervenção (id. 280658862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O artigo 1.019, inciso I, do código de processo civil preconiza que a Relatora poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.

Inicialmente, esclareço que os alimentos compensatórios devem ser deferidos de forma excepcional no término de uma relação, com o objetivo de amenizar a desigualdade econômica entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros.

Analisando os autos da origem (id. 183288362 - Pág. 1), verifico que a parte autora/agravada aduziu que:

Por fim (id. 272140394), a agravada afirmou que seu único rendimento consiste em seu benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, e, tendo em vista que o imóvel permanece sob a administração exclusiva do requerido/agravante, requereu o pagamento de alimentos compensatórios.

Entretanto
, ao compulsar os autos, verifico que o requerido/agravante também é aposentado, e também recebendo benefício previdenciário no valor de um salario mínimo.

Por outro lado, observo que restou desmontado que o imóvel está desocupado, e com o fornecimento de energia suspenso desde 06/12/2024. (id. 272140395).

Por outro lado, não existem provas de que o agravante/agravante mantenha de forma exclusiva qualquer aplicação financeira.

Dessa forma, no presente momento processual não há indícios de que a parte ré esteja desfavorecida sob o aspecto econômico com a separação e o divórcio em razão da dinâmica familiar existente anteriormente

Assim, tendo em vista a precariedade de ambas a partes, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, é caso de deferimento da tutela recursal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, OFERTA DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – PLEITO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DO AGRAVANTE NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 1º, inciso III, e 3º, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566 do CC, que se prolongam no tempo.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia é medida que se mostra mais apropriada.

(...)

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1014599-07.2024.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/07/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir a tutela recursal e suspender os efeitos da decisão que determinou o pagamento de alimentos compensatórios pelo agravante OTACILIO SERPA DE MENEZES à agravada ANSELMA ANTONIA CHATTICH, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025